Tribunal: TJDFT
Processo: 0020697-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020697-30.2015.8.07.0007 APELANTE: RAINIER KATLHEEN JESUS GOMES SILVA APELADO: IGREJA CATOLICA ORTODOXA SIRIANA DO BRASIL, MARIA GORETTE GOMES DE BRITO, CONGREGACAO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT DESPACHO Conforme decisão de id. 8709066, os presentes autos devem aguardar na Secretaria da e. 6a Turma Cível até a distribuição do recurso de apelação interposto nos embargos de terceiro apresentados pela Congregação dos Padres de Nossa Senhora Mont Serrat (processo no 0707318-73.2018.8.07.0007), o qual deverá ser julgado conjuntamente com a presente ação de reintegração de posse, de modo a evitar decisões contraditórias. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora